Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-76.2018.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-76.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (EMBARGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (EMBARGANTE), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PROVIDO SEM ATRIBUIR EFEITO MODIFICATIVO, APENAS PARA ESCLARECIMENTOS – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa,
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão
, bem assim sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.
Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000288-76.2018.8.11.0111

EMBARGANTE (S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., ODETE NELCI BONAFIN, FERNANDO BERTOLIN

EMBARGADO (S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., ODETE NELCI BONAFIN, FERNANDO BERTOLIN

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000288-76.2018.8.11.0111 - Vara Única da Comarca de Matupá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos opor Banco CNH Industrial Capital S.A., e por Odete Nelci Bonafin e Fernando Bertolin de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

O embargante
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, sustenta que o acórdão é omisso ao estabelecer o proveito econômico perquirido pelo credor na ação de busca e apreensão, que entende corresponder ao somatório das parcelas vencidas e vincendas.

Assim, pugna para que se manifeste expressamente “
no sentido de que, no caso dos autos, “o proveito econômico obtido” corresponde ao valor da ação, justamente porque ele foi fixado considerando as parcelas vencidas, com os acréscimos legais e convencionais e as parcelas vincendas, com o deságio dos juros
”.

Por sua vez,
Odete Nelci Bonafin
e
Fernando Bertolin
argumentam que o acórdão é omisso quanto aos parâmetros indicados nos incisos do art. 85, §2º, do CPC, porque deveriam ter sido fixados no valor mínimo, considerada as peculiaridades do caso, bem assim omisso quanto a possibilidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência pela metade conforme o art. 90, §4º do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 194989199 e Id. 196906175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos opor Banco CNH Industrial Capital S.A., e por Odete Nelci Bonafin e Fernando Bertolin de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Para os embargantes há omissão no acórdão objurgado.

No caso, o acórdão deu provimento ao Apelo interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
para reformar a sentença impugnada, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor apelante, aqui embargante, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Veja que o acórdão foi claro ao registrar que o valor atribuído à causa
corresponde ao somatório do valor da dívida referente aos contratos de financiamento inadimplidos
no momento da distribuição da demanda.

Por óbvio, tem-se que nas ações de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor do contrato de financiamento, ou seja, a
soma das parcelas vencidas e vincendas
, por ser esse o proveito econômico almejado pelo credor litigante, sob pena de locupletamento indevido, já que obteve a posse do veículo apreendido.

Por outro lado, para que não pairem dúvidas, é caso de registrado expressamente no acórdão a aludida questão.

No mais, quanto aos embargos de declaração dos apelados
Odete Nelci Bonafin
e
Fernando Bertolin
, o acordão foi expresso ao determinar que o percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fora fixado de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos de declaração
interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.,
sem atribuir efeitos infringentes ao recurso
, apenas para esclarecer que o proveito econômico obtido na demanda se refere às parcelas vencidas e vincendas do contrato em questão.

Nega-se provimento
aos embargos de declaração
opostos por Odete Nelci Bonafin e Fernando Bertolin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024